Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo provas suficientes quanto à prática do delito de furto mediante emprego de chave falsa, não há como excluir a qualificadora correspondente.
2. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, mas tratando-se de réu reincidente, irretocável a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.